Tribunal: TJMT
Processo: 1020689-44.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020689-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDENICE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 441.875.721-04 (APELANTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais – DOENÇA PREEXISTENTE – OMISSÃO PELO SEGURADO NÃO DEMOSTRADO - AUSENCIA DE EXAMES PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL não configurado – sentença parcial reformada – recurso parcialmente provido.

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” – Súmula 609 do Superior Tribunal Justiça.

Não comprovado pela seguradora a omissão do segurado. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. Indenização por dano moral descabida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDENICE DE SOUZA OLIVEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1020689-44.2020.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Seguro – proposta em face de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A e BANCO VOTORANTIM S.A – julgou improcedente referida ação, isentou a parte autora do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a apelante foi casada com o falecido/segurado Generindo Alves de Oliveira, inscrito no CPF 285 083 941-87, o qual veio a falecer no dia 06/06/2019, tendo como causa morte (Choque Cardiogênico), conforme seguiu anexo a certidão de óbito e certidão de casamento e termo de inventariante.

Alega que a segundo apelado condicionou a venda/financiamento do veículo Marca VW/VIRTUS CL AD, COR PLATA, ANO 2018/2018, PLACA QCS 2704, RENAVAM 01151166895, cuja condições era contratar com o primeiro apelado o seguro de proteção financeira Automóveis, inclusive afirmado por meio da apólice nº. 95068 (proposta 391185243), em data de 30/04/2018, conforme seguiu anexo o documento.

Que a vigência do seguro era de 24 meses, ainda, que previa em caso de morte, o pagamento do saldo devedor na data do evento, sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos, no limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Destaca que o de cujus não tinha intensão de contratar seguro de vida, como já exposto, a apelada condicionou a contração do seguro para aprovar o financiamento do veículo, no valor R$ 62.441,74, parcelado em 60 X de R$ 1.697,60, cuja a primeira parcela 30/05/2018 e última em 30/04/2023, conforme a cédula de crédito em anexo.

Assim, que, com o falecimento de seu esposo, a apelante, ao requerer o valor correspondente à apólice de seguro, teve sua pretensão recusada, sob

argumento de que a doença que vitimou o segurado era pré-existente à contratação da avença, ou seja, afirmou-se que o falecido já era doente, pois, da contratação, conforme seguiu anexo a negativa do pagamento.

Defende a reforma da sentença apelada, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos não foram suficientes para comprovar que o de cujus/segurado sabia da existência da doença à época da contratação do seguro.

Alega que o juízo se apegou na causa da morte descrita na certidão de óbito, que não consta nenhuma prova que o de cujus sabia da doença preexistência ou usou de má-fé.

Assim, que cabia as apeladas comprovar a preexistência da doença, por força do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Sustenta que a negativa de pagamento de seguro, apoia-se apenas na certidão de óbito e prontuário clinico elaborado na data da internação do de cujus,

assim, diante da ausência de laudo competente, anterior a contratação do seguro, é impossível apurar a existência de prova que o de cujus sabia da doença preexistência ou usou de má-fé.

Ainda, que para tentar comprovar os fatos alegados, a primeira apelada juntou um parecer médico, bem como juntou o prontuário clinico da internação do de cujus, em data de 03/06/2019.

Destaca que o parecer médico juntado nos autos, foi elaborado pelo médico da apelada, em 02/12/2019, que não possuem prova da pré-existente à contratação da avença, em 30/04/2018. Ainda, que as cópias de prontuário clinico em data da internação do de cujus, em 03/06/2019, são insuficientes para comprovar a doença preexistência ou uso de má-fé.

Discorre sobre a inversão do ônus da prova.

Quanto a dano moral, que a ocorrência do mesmo é inegável, sob o argumento de que a negativa ultrapassa o mero aborrecimento.

Requer, a procedência do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença recorrida, para condenar as Apeladas nos pedidos constantes da inicial.

Ainda, que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

Contrarrazões (id.n.º141039316).

Contrarrazões Banco Votorantim S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por VALDENICE DE SOUZA OLIVEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 1020689-44.2020.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Seguro – proposta em face de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A e BANCO VOTORANTIM S.A – julgou improcedente referida ação, isentou a parte autora do pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Mérito.

Extrai-se dos autos de origem que o esposo da parte autora contratou seguro prestamista junto a Apelante, no entanto, quando falecimento do mesmo, a Apelante se negou a quitar o veículo sob alegação de doença preexistente.

Pois bem.

Trata-se e ação securitária objetivando o pagamento de indenização por morte em seguro prestamista, frente a negativa da seguradora.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a parte autora faz juz à indenização securitária.

Afirma que a Ré/Apelante negou o pagamento da indenização, sob alegação de que a morte se deu em decorrência de doença preexistente.

Insta salientar que o contrato de
seguro
é, na definição legal, aquele em que "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados" (art.
757
do
Código Civil
), de onde se conclui que tal avença é formada a partir da promessa condicional de indenização de um valor contratado na hipótese de ocorrência do sinistro; vale dizer: é aleatório, porque se vincula a evento futuro e incerto causador do prejuízo.

Os artigos
765
a 781 do
Código Civil preceituam que
, na conclusão e execução do contrato de
seguro
, as partes devem agir com boa-fé e atentar para a veracidade das declarações prestadas, tanto em relação ao objeto como quanto às
circunstâncias de fato que permeiam a contratação
, perdendo o direito à garantia na hipótese de serem prestadas
declarações inexatas ou omitidas circunstâncias
que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, bem como se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Por outro lado, a seguradora fornece um serviço de natureza securitária, caracterizada como fornecedora, conforme preceitua o art. 3
do CDC.

Do atestado de óbito (id.n.º 141039262), que a causa morte do Darcy foi: “CHOQUE CARIOGÊNICO + OBSTRUTIVO, TROBOEMBOLISMO PULMONAR, INUSFICIÊNCIA CARDÍACA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO 15% HERPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, ETILISMO, DOENÇA RENAL CRÔNICA AGUDIZADA”

Mister ressaltar, que a seguradora não traz aos autos sequer a declaração de saúde preenchida pelo “de cujus”.

Desta feita, caberia à mesma, como fornecedora ter sido diligente e exigir, previamente à celebração do contrato, a apresentação ou realização de exames médicos específicos, que deixasse consignado as doenças que portava o segurado a tempo da contratação.

Ademais, mesmo que fosse o caso de omissão por parte do segurado, o que entendo não ser o caso, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou comprovar a existência de má-fé, já que esta não pode ser presumida.

Sobre o tema:

Súmula 609 do STJ
: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. ”

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
DOENÇA

PREEXISTENTE
. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme pacificado no STJ,
"não comprovada a má-fé do segurado quando da
contratação
do
seguro
saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de
doença

preexistente
"
(
AgRg no AREsp n. 177.250/MT
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido comprovada a má-fé da segurada nem a exigência de exames médicos pela seguradora, de modo que a recusa na cobertura do tratamento se deu de forma indevida, gerando dano moral indenizável. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1163036/SE
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018 ) destaquei

No que tange ao dano moral, embora a recusa da ré ao pagamento da indenização securitária, não vislumbro nenhuma ofensa a direito da personalidade dela ou submissão à situação vexatória.

A indenização por dano moral não se justifica quando fundada em mero descumprimento contratual. Ainda que se admita o compreensível incômodo causado pela recusa ao pagamento da indenização securitária, caracteriza aborrecimento inerente ao risco negocial, inexistindo ofensa aos direitos da parte capaz de justificar eventual compensação por prejuízo extrapatrimonial.

A respeito do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais. 3. (...) (AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, apenas para DETERMINAR quitação do veículo adquirido o limite da apólice contrato pelo Sr. Generindo Alves de Oliveira.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de metade das despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 15% da condenação ao patrono da autora e, em 15% sobre o valor da causa ao patrono das requeridas, vedada a compensação (artigo 85, §§ 2º e 14 c.c. artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil) e observada a assistência judiciária concedida. Diante do parcial acolhimento do recurso, deixo de majorar os honorários devidos ao patrono das apeladas, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022